Tribunal: STF
Processo: Rcl 89076
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Delmalicia Silva de Oliveira contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000023- 43.2024.5.05.0194, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...] foi demandada em Reclamação Trabalhista na qual se postulou o reconhecimento de vínculo empregatício doméstico, apesar de a relação havida entre as partes sempre ter sido de natureza civil, típica de prestação de serviços como diarista, com frequência eventual e jamais superior ao limite objetivo estabelecido no art. 1º da Lei Complementar 150/2015. 
Não obstante, a sentença de primeiro grau, posteriormente mantida pelas instâncias superiores da Justiça do Trabalho, reconheceu o vínculo empregatício com base em presunção de continuidade e na inversão do ônus da prova, exigindo da Reclamante a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência de prestação de serviços em frequência superior a dois dias semanais (doc. 1, p. 3).
A reclamante argumenta que:

 A ratio decidendi firmada por esta Suprema Corte é clara no sentido de que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda prestação de serviços seja enquadrada como relação de emprego. Conforme decidido na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48, na ADI 3.961 e na ADI 5.625, são constitucionalmente válidos modelos contratuais de natureza civil, ainda que presentes elementos tradicionalmente associados ao vínculo celetista, sendo vedado ao Judiciário desconstituir tais relações por presunções genéricas ou construções incompatíveis com a legislação específica (doc. 1, p. 6).

Sustenta que o tribunal reclamado:

[...] ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, contrariou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que determina a competência da Justiça Estadual para julgar relações civis e comerciais, mesmo com alegações de fraude à legislação trabalhista (doc. 1, p. 7). 

Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer: “III. No mérito, a cassação do ato praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região” (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Consulta ao site do TRT5 revela que a ora reclamante, irresignada com o acórdão que, em 11/9/2024, negou seguimento a seu recurso ordinário, interpôs recurso de revista. Extraio do acórdão que indeferiu o processamento do referido recurso, por ser este manifestamente incabível:

Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido em processo de rito sumaríssimo. Assim, a revista só logra admissibilidade nas hipóteses de  contrariedade  à  Súmula  de  jurisprudência  uniforme  do  Tribunal  Superior  do Trabalho, contrariedade à Súmula Vinculante do STF e de violação direta e literal a preceito constitucional (art. 896, § 9º, da CLT).
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  DO  TRABALHO  /  JURISDIÇÃO  ECOMPETÊNCIA / COMPETÊNCIA / COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Preliminarmente, ressalte-se que descabe análise de violação à legislação infraconstitucional, bem como divergência jurisprudencial, tendo em vista que  o  Recurso  foi  interposto  em  face  de  Acórdão  proferido  em  feito  sujeito  ao procedimento sumaríssimo.
No mais, verifica-se que o entendimento da Turma Regional não traduz  possível  violação  dos  dispositivos  constitucionais  invocados  neste  tema, inviabilizando a admissibilidade do Recurso de Revista, sob o prisma do art. 896, c, da CLT.
DIREITO  INDIVIDUAL  DO  TRABALHO  /  CONTRATO  INDIVIDUAL DE TRABALHO / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO / RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO / VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  DO  TRABALHO  /  PROCESSO  E PROCEDIMENTO / PROVAS / ÔNUS DA PROVA. DA CONSTITUCIONALIDADE E DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMERCIAL, CIVIL E DA TERCEIRIZAÇÃO.
Cumpre salientar que recurso interposto em face de acórdão proferido em processo de rito sumaríssimo só logra admissibilidade nas hipóteses de contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho,contrariedade à súmula vinculante do STF e de violação direta e literal a preceito constitucional (art. 896, § 9º, da CLT).
Constata-se  que  a  Parte  Recorrente  não  observou  o  referido dispositivo legal (site do TRT5).

A decisão foi integralmente mantida no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista e no subsequente agravo interno. Há recurso extraordinário pendente de julgamento, segundo informações do site do Tribunal Superior do Trabalho. 

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pela legislação de regência. Assim, ao considerar que o TRT5 negou  seguimento ao recurso de revista por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Por fim, observo que o caso também não se amolda à liminar proferida nos autos do Tema 1.389/RG, pelo Ministro Gilmar Mendes, pois (i) não há informação sobre pedido ou negativa de suspensão do processo na origem; e (ii) nada indica que se tratava de discussão sobre contrato minimamente formalizado.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator